Tribunal: STF
Processo: Rcl 92690
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO JULGADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRETENSÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.